Tribunal: TJDFT
Processo: 0736627-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0736627-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MORESCHI E REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS REUS: MARCELO LOBATO DE PAULO, RENATO LOBATO DE PAULO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão exarada pela eminente Desembargadora Fátima Rafael, na qualidade de Relatora Eventual, que indeferira a tutela provisória de urgência vindicada e com fundamento na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido aviado pela autora via do derradeiro petitório que manejara[1], inclusive porque o sistema procedimental não compreende a reconsideração como fórmula recursal. Registre-se que o arguido à guisa de fato novo pela autora – rejeição da impugnação que aviara ao cumprimento de sentença no 0713785-42.2025.8.07.0001 – não possui o condão de infirmar a resolução empreendida pela decisão precedente. Quanto ao mais, diante do deduzido pelos réus na contestação que aviaram[2], na qual suscitaram, inclusive, defesa processual, e dos documentos que a acompanham, diga a autora, em 15 (quinze) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Intime-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77909861 (fls. 989/990). [2] - ID Num. 77808095 (fls. 360/369).